Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-44.2022.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-44.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERNANI CESAR TRINCAUS - CPF: 034.091.829-26 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL - CNPJ: 68.228.006/0001-54 (APELADO), MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO - CPF: 720.025.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINC
Í
PIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a
rbitrado o dano moral em valor razoável, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
R
ecurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERNANI CESAR TRINCAUS
contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c I
ndeniza
ção
por
Danos

Morais

ajuizada
em
face
de
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação para
condenar
a
requerid
a
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença.
Ainda, condenou a requerida
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

o apelante alega
que
a conduta da apelada foi es
b
aldada em pura má-fé
,
causando problemas financeiros e psicológicos ao apelante que não conseguiu realizar seu financiamento, haja vista
seu
nome constar no cadastro de inadimplentes.

Assevera que a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes ocorreu em 21/07/2018 e a retirada somente em 27/07/2021
e,
por ser autônomo e realizar diversas compras
,
ficou impossibilitado de realizar empréstimos/financiamentos
,
o que lhe prejudicou
financeiramente.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para

fixar os danos morais em R$ 50.000,00, conforme pedido feito na exordial.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
257406690
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
ERNANI CESAR TRINCAUS

ajuiz
ou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL
,

aduzindo, em síntese,
que
foi surpreendido com a propositura de uma ação monitória pela requerida, a qual foi julgada improcedente, no entanto, mesmo assim, a requerida continuou a receber cobranças indevidas e teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou constrangimento e impossibilitou a obtenção de crédito em outra instituição financeira.

Sob tais argumentos,
requereu a condenação da
requerida
em
danos morais
no montante de
R$

50
.000,00.

A
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

Dr.
Glauber
Lingiardi

Strachicini
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Isso porque, o débito foi quitado em 11/07/2017, enquanto a
Ação Monitória n. 0000997-43.2018.8.11.0107
, proposta em 22/05/2018 foi julgada improcedente em 03/02/2020, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas na data de 14/09/2022
, sendo que a retirada da restrição ocorreu em 27/07/2021.

É certo que a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de um débito inexistente configuram ato ilícito, gerando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de prova específica.

Apesar de ter sido demonstrada a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar pelo dano moral sofrido resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio, ante a negativação/manutenção indevida do nome nos órgãos restritivos de crédito, o
quantum
fixado atende aos parâmetros balizadores da indenização.

É sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

P
or não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da
inscrição seja
contratual.” (
EDcl
no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012. (N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022).

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não
constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025